Tribunal: TJSP
Processo: 1044588-51.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Consumidor e processual. Compra e venda de bem móvel. Ação de imissão na posse cumulada com obrigação de fazer. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo

Ementa:
Consumidor e processual. Compra e venda de bem móvel. Ação de imissão na posse cumulada com obrigação de fazer. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No caso concreto, não se pode atribuir ao comprador a responsabilidade pelos danos causados pela ação de estelionatários quando o conjunto probatório aponta ter a proprietária vendedora concorrido com o ato.
RECURSO NÃO PROVIDO.